Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada/autora, MARIA DOS ANJOS E SILVA MONTURIL, em sede de contrarrazões (ID 21385434). Após dê-se vista a Procuradoria de Justiça.